Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADES NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os juros remuneratórios pactuados em empréstimo bancário devem prevalecer, salvo em casos em que a taxa esteja muito além da taxa média de mercado, caracterizando situação escorchante e de abusividade.
2. Nos termos do art. 395 do Código Civi, “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.
3. Recurso conhecido e não provido.